Tribunal: TJMT
Processo: 1005091-41.2022.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005091-41.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIVANILDO LEONARDO CAVALCANTI - CPF: 062.723.644-82 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO
– MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor (...)”
(N.U 1033995-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005091-41.2022.8.11.0086

APELANTE: GIVANILDO LEONARDO CAVALCANTI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIVANILDO LEONARDO CAVALCANTI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
, de parcial procedência dos pedidos para: confirmar a
liminar deferida em id. 101694517; declarar inexistente o débito objeto da inscrição restritiva objeto desta ação;

condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), ou seja, a data correspondente à inclusão do apontamento (19/11/2021) e ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

O apelante relata que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, débito inadimplido com a empresa apelada que desconhece; narra que inexistiu qualquer prova de constituição do direito de cobrança, notificação prévia legitimamente realizada, culminando na inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, caracterizando-se assim o ato ilícito objeto da presente ação.

Aduz que o valor da indenização por dano moral é irrisória no presente caso, tendo em vista que não foi de fato observada a capacidade econômica do ofensor, e do próprio ofendido, sendo muito menos analisada de forma concreta a extensão do dano, e a própria recalcitrância da reclamada no curso dos autos. Ao final, requer o provimento do recurso com a majoração da indenização por dano moral.

Em contrarrazões o apelado argui sua ilegitimidade passiva; se insurge contra o pedido de gratuidade da justiça e pugna pelo seu indeferimento. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O réu argumenta que o artigo 43, § 2o, da Lei Federal no 8.078/90, dispõe que os órgãos mantenedores de proteção ao crédito, quando do pedido de inscrição do consumidor ao registro negativo por débito inadimplido, têm o dever de comunicá-lo, de forma prévia e por escrito, sobre tal apontamento, de modo que, se realmente não houve a notificação prévia para inscrição, não restam dúvidas que o credor, ora réu, não pode figurar no polo passivo da ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição sem prévia comunicação, porquanto a responsabilidade não incumbe ao credor, devendo o réu ser considerado parte ilegítima para figurar na demanda.

Todavia, na petição inicial a autora citou que desconhece o débito objeto da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito promovido pela instituição financeira. Da mesma forma, o banco réu não poderia ter procedido a negativação de seu nome por débito inexistente, o que configura evidente ato ilícito.

É assente na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, abarcado pela relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve ser fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – NECESSIDADE – UTILIDADE – ADEQUAÇÃO DO PEDIDO – SEGURO – CONTRATO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.
O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. A cobrança injustificada não configura, por si só, dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa”
(N.U 1033995-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a instituição financeira se insurge contra o pedido de gratuidade da justiça e pugna pelo seu indeferimento. Todavia, a gratuidade da justiça foi deferida pelo Juízo
a quo
e na sentença rejeitou a impugnação apresentada pelo apelado.

Quanto ao mérito, o
apelante pretende a majoração da indenização por dano moral e sustenta que
o valor é ínfimo perto do transtorno sofrido por ele, consistente na negativação de seu nome.

O Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
, para: confirmar a
liminar deferida; declarar inexistente o débito objeto da inscrição restritiva objeto desta ação;

condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), ou seja, a data correspondente à inclusão do apontamento (19/11/2021) e ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

O apelante apresentou consulta via SCPC indicando a negativação realizada pelo apelado no valor de R$ 383,68. Na petição inicial menciona que se viu impossibilitado de realizar atos de sua vida civil, como adquirir produtos e serviços a prazo, realizar financiamentos e empréstimos, o que causou relevantes incômodos e constrangimentos; alega que foi considerada inadimplente perante a sociedade em razão de o seu nome constar com restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, o valor arbitrado pelo MM. Juiz
de
R$ 3.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso de apelação.

Sem majoração dos honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024